Tribunal: TJMT
Processo: 0003007-23.2015.8.11.0024
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003007-23.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA DA SILVA (APELADO), CHRISTYAN ADNAM X. PACHECO (APELADO), MARCOS DE P. RODRIGUES (APELADO), CLEYTON FERNANDES DA SILVA (APELADO), MARLENE DE SOUZA VIEIRA (APELADO), TEODORO PEREIRA (APELADO), ROGER ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 158.178.378-70 (APELANTE), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), RODOLFO DA SILVA VARELA - CPF: 701.029.531-04 (APELANTE), MIGUEL VALDEZ - CPF: 544.661.641-34 (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), NATHANAEL RODRIGUES CORREA DA COSTA SANTOS - CPF: 036.641.501-80 (APELADO), TIAGO SANTANA DA SILVA - CPF: 043.699.351-13 (APELADO), CAMILA CANDIDA DA SILVA (APELADO), OSVALDO BOMDESPACHO DA SILVA (APELADO), NELZA MENDES DO RÊGO DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ROGER ARRUDA DE ALMEIDA

RODOLFO DA SILVA VARELA

APELADO(S): ANTONIO FERREIRA DA SILVA

CHRISTYAN ADNAM X. PACHECO

MARCOS DE P. RODRIGUES

CLEYTON FERNANDES DA SILVA

MARLENE DE SOUZA VIEIRA

TEODORO PEREIRA

MIGUEL VALDEZ

NATHANAEL RODRIGUES CORREA DA COSTA SANTOS

TIAGO SANTANA DA SILVA

CAMILA CANDIDA DA SILVA

OSVALDO BOMDESPACHO DA SILVA

NELZA MENDES DO RÊGO DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR

DE REVELIA POR DEFESA EXTEMPORÂNEA
– REJEIÇÃO – MÉRITO –REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC/15 – NÃO PREENCHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELA PARTE AUTORA DA DEMANDA E DO ESBULHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de
revelia por defesa extemporânea, diante da
preclusão da alegação de intempestividade da contestação, se no momento oportuno, a parte interessada não recorre de decisão que aprecia tal questão, afastando o reconhecimento da revelia, no saneamento do feito.

Para o sucesso da ação de reintegração de posse devem ser preenchidos os pressupostos necessários previstos no artigo 561 e seus incisos do CPC/15, sendo imperiosa a comprovação pela parte requerente do exercício da posse sobre o imóvel e a ocorrência do esbulho pela parte adversa.

Não sendo comprovada nos autos a posse exercida pela parte autora da demanda e o alegado esbulho possessório do imóvel em litígio, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ROGER ARRUDA DE ALMEIDA

RODOLFO DA SILVA VARELA

APELADO(S): ANTONIO FERREIRA DA SILVA

CHRISTYAN ADNAM X. PACHECO

MARCOS DE P. RODRIGUES

CLEYTON FERNANDES DA SILVA

MARLENE DE SOUZA VIEIRA

TEODORO PEREIRA

MIGUEL VALDEZ

NATHANAEL RODRIGUES CORREA DA COSTA SANTOS

TIAGO SANTANA DA SILVA

CAMILA CANDIDA DA SILVA

OSVALDO BOMDESPACHO DA SILVA

NELZA MENDES DO RÊGO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROGER ARRUDA DE ALMEIDA
e
RODOLFO DA SILVA VARELA
, contra a
sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse no 0003007-23.2015.8.11.0024, Código no 76403, ajuizada contra
ANTONIO FERREIRA DA SILVA
,
CHRISTYAN ADNAM X. PACHECO
,
MARCOS DE P. RODRIGUES
,
CLEYTON FERNANDES DA SILVA
,
MARLENE DE SOUZA VIEIRA
,
TEODORO PEREIRA
,
MIGUEL VALDEZ
,
NATHANAEL RODRIGUES CORREA DA COSTA SANTOS
,
TIAGO SANTANA DA SILVA
,
CAMILA CANDIDA DA SILVA
,
OSVALDO BOMDESPACHO DA SILVA
e
NELZA MENDES DO RÊGO DA SILVA
,

condenando a parte autora ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.

Preliminarmente, os recorrentes requerem o reconhecimento da revelia dos apelados, em razão da intempestividade da contestação.

Sustentam que

são legítimos proprietários e possuidores do imóvel, conforme demonstrado pelos vários documentos, fotografias, boletim de ocorrência e declarações de testemunhas, sendo a área urbana toda cercada de dois hectares, localizada em Chapada dos Guimarães/MT, saída para a Cachoeira Rica, Estrada do Morrinho, registrada no CRI de no 12.892, adquirida de MARGARETTE REGINA BORGES.

Aduzem que a propriedade invadida criminosamente estava sendo preparada para a implantação de loteamento urbano, mesmo fim que a outra área limítrofe também invadida estava sendo destinada, destacando que são proprietários e possuidores de duas áreas urbanas, vizinhas uma da outra, que ambas foram invadidas simultaneamente e praticamente pelo mesmo grupo de invasores, consoante se vê dos autos de

Código no 81477 – feito sentenciado favorável aos autores.

Asseveram que as invasões ocorreram no final do ano de 2015 a 2016, sendo que os recorridos não respeitam a ordem, as instituições, a propriedade/posse, sem recolher nada aos cofres públicos, sem projeto e desrespeitando a lei ambiental.

Ressaltam que o imóvel objeto desta lide se encontrava todo cercado, com cercas de arame liso e farpado em lascas de aroeira, com porteiras em madeira, sendo preparada para receber um loteamento urbano, demonstrando assim a posse legítima, mansa e pacífica por parte dos autores.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Sem contrarrazões (ID 62832053).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ROGER ARRUDA DE ALMEIDA

RODOLFO DA SILVA VARELA

APELADO(S): ANTONIO FERREIRA DA SILVA

CHRISTYAN ADNAM X. PACHECO

MARCOS DE P. RODRIGUES

CLEYTON FERNANDES DA SILVA

MARLENE DE SOUZA VIEIRA

TEODORO PEREIRA

MIGUEL VALDEZ

NATHANAEL RODRIGUES CORREA DA COSTA SANTOS

TIAGO SANTANA DA SILVA

CAMILA CANDIDA DA SILVA

OSVALDO BOMDESPACHO DA SILVA

NELZA MENDES DO RÊGO DA SILVA

VOTO (DA PRELIMINAR DE REVELIA POR DEFESA EXTEMPORÂNEA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, os recorrentes requerem o reconhecimento da revelia dos apelados, em razão da intempestividade da contestação.

Em decisão saneadora de fls. 365/366 (ID 62832004) o juiz
a quo
rejeitou a arguição de revelia, nos seguintes termos:

“
Primeiramente, no que toca à alegação de revelia, ressalta-se que foi deferida, em 9.11.2015, medida liminar de reintegração de posse, tendo sido, posteriormente, em 12.11.2015, cumprida a ordem liminar, com a consequente intimação dos requeridos, nos termos do art. 930 do CPC/73.

Posteriormente, com a concessão de liminar de efeito ativo, em recurso de agravo de instrumento (n° 175885/2015), foi realizada audiência de justificação prévia, tendo, então, sido indeferida a liminar pleiteada.

Ocorre que, quando da audiência de justificação, foi deferida a inclusão de alguns requeridos, que não haviam sido anteriormente citados, por não restarem presentes quando do cumprimento da liminar anteriormente deferida.

Logo, com a inclusão de outros litisconsortes, quando da realização da audiência de justificação, o prazo inicial para contestação iniciou da data de intimação da decisão que indeferiu o pedido liminar, ante a regra do artigo 231, § 1° c/c 564, parágrafo único, CPC/2015
. [...]

Desse modo, desacolho o pedido de reconhecimento da revelia
, por reconhecer a tempestividade da contestação apresentada nos autos.
” (Destaquei).

Contra a referida decisão de rejeição do pedido de reconhecimento da revelia, por reconhecer a tempestividade da contestação, não houve interposição de recurso, conforme bem destacado na sentença,
in verbis
:

“
[...] De início,
vale ressaltar que a preliminar de revelia arguida pelos autores já fora alvo de análise na decisão saneadora
, que afastou a tese em questão, por não vislumbrar a hipótese de revelia e considerar tempestiva a contestação apresentada.

Nesse passo, resta preclusa a rediscussão da questão, mormente porque a decisão de fls. 365/366-pdf não fora alvo de qualquer recurso, de modo que este Juízo INDEFERE a preliminar em questão
.
” (ID 62832034) (g.n.).

Com essas considerações, de se concluir que ocorre a preclusão da alegação de intempestividade da contestação, se a parte interessada no momento oportuno não recorre de decisão que aprecia tal questão, rejeitando o pedido de reconhecimento da revelia, no saneamento do feito.

Desta forma
,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores/apelantes ajuizaram a Ação de Reintegração de Posse no 0003007-23.2015.8.11.0024, Código no 76403, ao argumento de que são legítimos proprietários de uma área de dois hectares, localizada em Chapada dos Guimarães/MT, saída para a Cachoeira Rica, registrada no CRI sob a Matrícula no 12.892 (ID 62815599), adquirida de MARGARETTE REGINA BORGES, em face, inicialmente, de pessoas não identificadas.

Alegaram que, desde a aquisição em 18/06/2013, conforme Escritura Pública de ID 62815599, ocuparam o imóvel de forma mansa e pacífica, sendo que, em 03/11/2015, foram comunicados de que a área estava sendo invadida.

Narraram que, ao se deslocarem ao imóvel, encontraram 40 (quarenta) pessoas não identificadas construindo barracos no local e que, mesmo se identificando como proprietários, não desocuparam a área.

Aduziram que registraram boletim de ocorrência dos fatos ocorridos e juntaram fotografias para comprovar a invasão recente (ID 62831950).

Ao final, postularam pelo deferimento liminar de reintegração de posse da área de terras de propriedade dos ora autores, localizada na saída para a Cachoeira Rica, ao lado do bairro Sol Nascente. No mérito, pugnaram pela procedência da ação.

A princípio foi deferida liminar, determinando a reintegração dos autores na posse do imóvel (ID 62831953). Todavia, em razão da interposição do
RAI no 175885/2015
pela parte requerida, em decisão de minha relatoria foi deferida a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida (ID 62831968).

Após a realização da audiência de justificação e oitiva de testemunhas, o juiz singular concluiu que a posse dos requerentes não foi comprovada de forma satisfatória, motivo pelo qual indeferiu o pedido liminar (ID 62831991).

Inconformados, os autores interpuseram o
RAI no 15369/2016
, o qual foi julgado por esta C. Segunda Câmara Cível, de minha relatoria, pelo desprovimento do recurso, entendendo que em juízo superficial não se verificou a prova da posse dos requerentes sobre o imóvel em discussão.

Ao sentenciar o processo, o magistrado Dr. Ramon Fagundes Botelho julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Pois bem.

Como cediço, a posse repousa em situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
".

Todavia, para obter a proteção possessória, deve a parte autora preencher os requisitos do artigo 561 do CPC/15, que dispõe:

"
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
".

Nesse sentido,
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
,
in
Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3a edição, Editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142
, leciona:

"
Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.
".

Também sobre o tema, oportuna a lição de
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
:

“
A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários.
”

(
CÓDIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 3a ed. RT, p. 619).

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse mediante a existência esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso em tela, pelas provas dos autos, não restaram demonstrados os requisitos do artigo 561 do CPC/15, em especial a configuração da posse e do esbulho,
ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.

Nessa esteira, o ensinamento do Professor
HUMBERTO THEODORO JUNIOR

in
Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. I, p. 387-388.

“
Não há um dever de provar, nem à parte o direito de exigir a prova. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.
".

Ainda sobre a matéria, vejamos os seguintes julgados:

"
APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - POSSE - ESBULHO - ÔNUS DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE PROVA - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 1- Quem se proclama possuidor deve ultrapassar os requisitos legais atinentes à matéria (CPC, art. 927), incumbindo-lhe o ônus da prova (CPC, art. 333, I) e, sem a comprovação desses requisitos, não pode a ação de reintegração de posse vingar. 2- Ausente a prova da posse, bem como do esbulho praticado pelo réu, não há como deferir o pedido de reintegração de posse.
"
(TJMG, 0229479-58.2011.8.13.0672 (1), Relator Des. MOTA E SILVA, j. em 10/06/2014).

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - REQUISITOS DO ARTIGO 927 E INCISOS, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO PREENCHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELOS AUTORES DA DEMANDA E DO ESBULHO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

No manejo da ação de reintegração de posse, os pressupostos necessários estão previstos no art. 927 e seus incisos, do CPC, sendo que para o sucesso da ação, imperiosa a comprovação pelo requerente do exercício da posse sobre o imóvel e a ocorrência do esbulho pela parte adversa. Não sendo comprovada nos autos a posse exercida pelos autores da demanda e o alegado esbulho possessório, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial.
"
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 61634/2012, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 20/03/2013).

No caso em tela, a despeito de os recorrentes terem comprovado que são os proprietários (domínio) do bem objeto do litígio, conforme se observa da cópia da Matrícula no 12.892 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães – MT (ID 62815599), certo é que não demonstraram de forma cabal a sua

posse.

Nesse sentido, bem fundamentou a sentença,
in verbis
:

“
[...]
No ponto, a despeito da controvérsia existente acerca do esbulho supostamente praticado pelos requeridos, ou seja, se o loteamento realmente avançou para a área de propriedade da parte autora, sua pretensão esbarra, sobremaneira, na absoluta falta de prova da posse anterior da área.

Na inicial, a parte autora tão-somente comprova a propriedade da área, o que, por si só, não têm o condão de fazer prova de que exercia a posse sobre o imóvel.

Aliás,
as testemunhas ouvidas em Juízo
não foram capazes de apontar qualquer fato ou situação que revelasse a posse dos autores no imóvel. A testemunha Otacílio Borges Canavarros, ouvido à fl. 386-pdf, única que associou a figura dos autores à área, apenas relatou que buscou os demandantes, confinantes de sua propriedade, por tomar conhecimento de que teriam adquirido a área da antiga proprietária, Margarete
. Contudo, deixou de apontar qualquer situação capaz de revelar serem detentores da posse da área em questão.

Nesse contexto, como se sabe,
a simples comprovação de propriedade não socorre a autora, porquanto a lide possessória deve ser examinada sob o enfoque da posse
, a exemplo do que já se decidiu:

‘APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE - SOMENTE DOMÍNIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a autor não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, demonstrando somente o domínio, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida. (N.U 0020055-12.2013.8.11.0041, Ap 119900/2017, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017)’

‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ANTERIOR. INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO PAUTADA NO DOMÍNIO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A procedência do pedido de reintegração de posse depende da comprovação da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu (art. 927 do CPC/73). 2) Conforme a jurisprudência do STJ, em regra, é inviável a discussão a respeito da titularidade do domínio nas ações possessórias, sob pena de se confundir os institutos da posse e da propriedade. 3) Recurso desprovido . ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, negar provimento ao recurso. Vitória, 12 de dezembro de 2017. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJ-ES - APL: 00785790920108080035, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 12/12/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2017)’

Aliás, tal cenário já havia sido desnudado no feito, por ocasião do indeferimento da liminar de reintegração de posse (fls. 149/150-pdf), sendo certo que o Juízo, naquele momento processual, assim entendeu
:

‘Compulsando os autos, mormente após a oitiva das testemunhas arroladas, ao contrário da conclusão anterior,
infere-se que a posse dos requerentes não foi comprovada de forma satisfatória.

Com efeito,
a despeito dos documentos constantes na exordial comprovarem a propriedade do imóvel objeto da contenda, a presente ação versa sobre lide possessória, sendo que a posse não foi suficientemente comprovada.

A esta conclusão se chega após a oitiva das três testemunhas, as quais alegaram conhecer o imóvel descrito na exordial há muito tempo e que naquele local nunca houve qualquer edificação.

Todas as testemunhas declararam que, até a ocupação da área pelos requeridos, no imóvel havia somente mato e uma cerca, a qual não souberam precisar quem a teria construído.

Assim, a conclusão que se chega após a inquirição das testemunhas arroladas pelo próprio autor, vai de encontro àquela que motivou a decisão exarada na data de 09.11.2015, porquanto, ao menos neste momento processual,
evidencia-se que não havia qualquer sinal de exteriorização de posse anterior á ocupação que possa ser atribuído aos requerentes, não bastando para esta finalidade a prova da propriedade
.’ (negritou-se)

Assim, como já acenado, incumbia à parte autora o ônus de demonstrar sua posse sobre o bem, ônus do qual não se desincumbiu, como determina o art. 373, inciso I, do CPC, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.
” (ID 62832034) (Destaquei).

Portanto, pelo que se vê, não há prova de que os recorrentes se encontravam na posse do bem.

Ademais, ao julgar o
RAI no 15369/2016
, interposto pelos ora recorrentes, constou da fundamentação do voto condutor do acórdão que:

“
[...] Aliás, sequer há comprovação de posse anterior dos agravantes. Ao contrário, a priori, há fortes indícios que a posse é dos agravados, diante dos documentos de fls.37/40-TJ dos
autos do RAI no 175885/2015 em apenso
, consistentes nas declarações do Sr.
JOSÉ ADALBERTO MURTA JÚNIOR
– Presidente da Associação de Moradores do Bairro Sol Nascente e Sr.
FLÁVIO DALTO FILHO
, ex-vereador e ex-prefeito de Chapada dos Guimarães – MT, os quais demonstram ‘que a área em litígio [...] não pertence à Estancia Lages ou Palestina’, e sim ao ‘Loteamento Santa Elvira, sendo hoje conhecido como Bairro Sol Nascente.’
(fl.40-TJ)
. [...]
”
(TJMT, Segunda Câmara Cível, RAI no 15369/2016, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 13/07/2016).

No mais, convém ressaltar que a sentença transitada em julgado proferida nos autos de Código no 81477 (ação citada pelos apelantes), Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, diz respeito às Matrículas de no 14.780 e no 12.893, tendo o juiz singular à época esclarecido que “
O auto de constatação esclareceu toda e qualquer
dúvida no sentido de que as áreas objeto da presente demanda não coincidem com as áreas discutidas na ação possessória de Código 76.403
, com trâmite nesta vara
”. Vejamos um fragmento da sentença:

“
[...] Sustentam os requerentes que possuem a propriedade e a posse das áreas urbanas objeto da presente possessória desde o ano de 2012 e que possuem a posse mansa, ininterrupta e pacífica desde então, com existência de justo título e boa-fé, sendo a primeira área de
matrícula 14.780
correspondente a 8 (oito) hectares (7.148 m2) e a segunda área de
matrícula 12.893
com 02 (dois) hectares (5.068m2).

Aduzem que as áreas em questão estavam sendo preparadas para a implantação de um loteamento residencial ‘Portal das Cachoeiras I e II’.

Para tanto, os requerentes juntaram boletim de ocorrência (fl.01/02-pdf), alvará de licença (fl. 04-pdf), declaração de coleta de lixo (fl. 05-pdf), declaração de existência de rede de água potável (fl. 06-pdf), fotografias (fls. 07/26-pdf), mapa (fl.29), memorial descritivo da área (fls. 46/56-pdf), matrículas (fls. 57/60-pdf), projeto do loteamento junto à prefeitura (fls. 64/67-pdf).

[...]
O auto de constatação esclareceu toda e qualquer dúvida no sentido de que as áreas objeto da presente demanda não coincidem com as áreas discutidas na ação possessória de Código 76.403, com trâmite nesta vara, como alegaram os requeridos em petição de ref. 11.

No mandado de constatação, o oficial de justiça apurou que ‘a área atualmente ocupada que é reclamada pelos requerentes nos autos no 81477 [...] apresenta-se em desmate recente (estimado em cerca de 30 dias), com edificação precária de barracos – alguns cobertos com lona – e ruas abertas, também de modo precário [...]’.

Constou ainda que ‘a área objeto dos Autos no 76403 – da 2a Vara desta Comarca [...] está excluída dos atos de diligências de Reintegração de Posse destes autos (Código no 81477), isto é, não está atingida pela atual ordem judicial de cumprimento’.

[...]

Os pontos esclarecidos pelo perito em conjunto com o oficial de justiça foram os seguintes:

01 - constatando que a área da Matricula no 14.780
, de 08 hectares e 7.148 m2, que a mesma ocupa porção de terra em ambas as margens da estrada que demanda para o Distrito de Cachoeira Rica (também conhecida por Estrada do Contorno), [...] portanto as divisas da referida área foram identificadas em solo,
se confirmando com a área invadida de propriedade dos Requerentes;

02 - constatando que a área da Matricula no 12.893
, com área de 02 hectares e 5.068 m2, [...]
em solo foi constatado que a mesma não está ocupada pelos Requeridos,

estando preservadas suas divisas e cercas divisórias, conforme bem demonstra o croqui anexo
;

03 – a área da Matricula no 14.780, de 08 hectares e 7.148 m2, que está efetivamente ocupada por invasores
, está dividida em duas partes, uma do lado direito da estrada que demanda para o Distrito de Cachoeira Rica, por integrantes sob o comando da pessoa de LEONICE MOREIRA DA SILVA – muito conhecida por ‘Ni’ e ‘Nininha’, num total de 58 (cinquenta e oito) ocupantes [...]

Assim, restou comprovada a invasão por pelo menos 58 (cinquenta e oito) pessoas na área de terras de posse da parte requerente de matrícula no. 14.780
.

Por outro lado, restou evidenciado que a área de terras registrada na matrícula no 12.893, com área de 02 hectares e 5.068 m2 não foi objeto de esbulho
. [...]

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem os fatos, tem-se que procede em parte a pretensão dos autores.
”
(
in

http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
) (Destaquei).

Portanto, diante da situação apresentada e do conjunto probatório do processo, tem-se a ausência de comprovação nestes autos de que os requerentes/recorrentes são legítimos
possuidores
do imóvel de Matrícula no 12.892 e ausente a comprovação de que os requeridos/recorridos esbulharam a área litigiada, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020